Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. ACOLHIDA. NULIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR.
1. A simulação é um dos possíveis vícios do negócio jurídico, cujo intuito é mascarar a real vontade das partes, de modo que os efeitos jurídicos a serem produzidos não representam à vontade perquirida quando da celebração do negócio.
2. A aferição de simulação de um negócio jurídico é de bastante complexidade e dificuldade, posto que em sua maioria das vezes, os elementos estruturais e funcionais dos negócios jurídicos guardam a devida regularidade.
3. Verifica-se confusão entre credor e devedor, duas pessoas jurídicas, por meio de contratos que não denotam a realidade dos fatos, em que a se mostra ausente a participação financeira do apelante.
4. Não se mostra plausível que uma empresa em fase de implantação e ainda inoperante, na qual fica evidente a sua completa dependência financeira em relação à sua acionista majoritária venha a emprestar dinheiro à esta.
5. É forçoso concluir que o dinheiro orbitava entre as contas correntes das pessoas jurídicas da forma que fosse conveniente à acionista majoritária, amparada em contratos formulados para respaldar as movimentações.
6. Caracterizada a simulação impõe-se à nulidade dos negócios jurídicos.
7. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.